Tribunal: TJSP
Processo: 2341923-25.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contrabando ou descaminho
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. início da execução da PENA EM REGIME SEMIABERTO sem prévia intimação. DISPONIBILIDADE DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. paciente não localizado no endereço por ele declarado. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado visando pôr fim a constrangimento ilegal alegado por expedição de mandado de prisão sem

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. início da execução da PENA EM REGIME SEMIABERTO sem prévia intimação. DISPONIBILIDADE DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. paciente não localizado no endereço por ele declarado. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado visando pôr fim a constrangimento ilegal alegado por expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do condenado, em descompasso com a Resolução no 474/2022 do CNJ. Pedido de suspensão do mandado de prisão e transferência da guia de recolhimento para Palmas/PR.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da expedição de mandado de prisão sem prévia intimação e a possibilidade de transferência da execução para outra comarca.
III. Razões de Decidir
3. O juízo de origem agiu em conformidade com a Resolução no 474/2022 do CNJ, pois, disponibilizada vaga em regime prisional adequado, expediu mandado de intimação para início do cumprimento da pena, cuja diligência restou infrutífera devido à mudança de endereço do paciente, o que ensejou, em consequência, a expedição do mandado de prisão.
4. A transferência da execução para outra comarca depende de consulta prévia ao juízo receptor e não constitui direito subjetivo absoluto do apenado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. Não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão após tentativa infrutífera de intimação. 2. Transferência de execução depende de consulta prévia e não é direito absoluto.
Legislação Citada:
Resolução CNJ no 474/2022, art. 23
Súmula Vinculante no 56
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2307550-02.2024.8.26.0000, Rel. Cesar Augusto Andrade de Castro, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 31/10/2024.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 3007080-90.2025.8.26.0000, Rel. Ely Amioka, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 23/06/2025.